Tribunal: STF
Processo: Rcl 53501
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado do Espírito Santo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Vitória, nos autos do Processo 0001674-15.2017.5.17.0003. 
    Na petição inicial, o Estado reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 114/PI, 275/PB, 387/PI e 485/AP. 
    Colhe-se dos autos o seguinte contexto fático: 
    “O Ato Judicial de id 5737d9d determinou a penhora de valores sob disponibilidade de ente público estatal, referente a créditos da empresa Cozisul -Alimentação Coletiva Eireli, junto ao Estado do Espírito Santo, para garantia da execução processa nos Autos 0001674-15.2017.5.17.0003, no valor de R$ 22.408,25, com a expedição de Mandado de Bloqueio de Créditos de Terceiros. 
    Ocorre que, pelo fato de a referida constrição recair sobre verbas que transitam nos cofres públicos estaduais, o Estado do Espírito Santo formulou, inicialmente, pedido de reconsideração nos referidos autos, a fim de obstar o bloqueio do referido numerário em contas públicas estatais, com escopo na ADPF 485/AP. Nesta, reconheceu-se a inconstitucionalidade de atos judiciais advindos da Justiça do Trabalho que determinavam o bloqueio, sequestro e/ou penhora de verbas estaduais, sob o fundamento de que o numerário se tratava de crédito da empresa reclamada na ação trabalhista junto ao Estado. 
    Mesmo em face da alegação pelo ente estatal da inconstitucionalidade cometida, o d. Juízo de piso indeferiu o pedido de reconsideração, renovando, pois, a ordem de constrição. 
    Com a renovação da ordem de bloqueio, o Estado do Espírito Santo trouxe aos autos a situação da empresa Cozisul -Alimentação Coletiva Eireli, junto à Administração Público, explicitando que os créditos da empresa reclamada foram retidos administrativamente em face desta ter se mantido irregular com as suas obrigações trabalhistas perante os colaboradores terceirizados alocados em Contrato Administrativo, medida devidamente consubstanciada na legislação vigente (Lei Estadual nº 5.383/97, art. 1º, no Decreto nº 1.938-R, art. 2º e na Portaria Conjunta SEGER/PGE/SECONT nº 49/2010)
    (...)
    É de se considerar que o Estado do Espírito Santo, ao tomar conhecimento da existência de pendências relativas a haveres trabalhistas dos prestadores de serviços alocados ao Contrato Administrativo, igualmente, em cumprimento ao dever legal de fiscalização e em atendimento aos Princípios norteadores da Administração Pública, conforme preconizado pelo no caput do artigo 1º da Lei Estadual 5.383/97 c/c o caput do artigo 2º do Decreto 1.938-R/2007 e com os artigos 72 e 75 da PORTARIA SEGER/PGE/SECONT Nº 049- R/2010, procedeu à legitima retenção administrativa dos créditos devidos à contratada, a fim de garantir a execução de outros processos trabalhistas, não podendo, portanto, ter sua destinação desvirtuada por ordem de constrição outra. 
    No entanto, mesmo frente à manifestação do Ente Público, o d. Juízo da causa manteve o r. despacho. Por isso, em face do risco de dano irreparável ao erário público estadual, não restou outra alternativa ao Estado do Espírito Santo senão a de propor a presente reclamatória em face do Ato Judicial de constrição de verbas estaduais ora atacado ”. (eDOC 1, p. 2-3)
    Nesses termos, afirma que a constrição patrimonial sobre recursos do erário Estadual configura manifesto vilipêndio a inúmeras garantias do reclamante e que o bloqueio de verbas públicas, para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas, afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 114, 275, 387 e 485.
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato. 
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Registro, a princípio, que a concessão de medida liminar em reclamação dá-se em caráter excepcional, em razão da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Com efeito, é necessária a conjugação dos dois requisitos: fundamento relevante (fumus boni juris) e que o ato apontado como ilícito possa resultar na ineficácia da medida, caso seja apenas concedido o pedido ao final da tramitação da reclamação constitucional (periculum in mora).
    Na espécie, entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 
    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.
    Na hipótese dos autos, o Juízo reclamado determinou a retenção de créditos, supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:
    “A Este Juízo expediu o ofício id 11511b2, em 22/02/21, com a determinação de bloqueios de créditos da executada COZISUL – ALIMENTAÇÃO COLETIVA EIRELI - CNPJ: 02.373.492/0001-96 junto ao Estado do Espírito Santo.
    Ante a inércia do ente público por quatro meses, houve expedição de novo ofício para que fossem prestadas informações acerca do cumprimento da ordem judicial.
    Em seguida, vem o Estado do Espirito Santo requerer reconsideração desta determinação sob o argumento de que ‘O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), na ADPF 485, ajuizada pelo Estado do Amapá, em que se julgou procedente o pedido formulado por aquele Ente Federado, declarou a inconstitucionalidade de qualquer interpretação judicial que admita o bloqueio, apenhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que tais valores constituem créditos devidos pelo Estado a empresas rés em ações trabalhistas’.
    A ordem emanada por este Juízo não é de bloqueio ou sequestro de verbas estaduais. É de bloqueio de créditos de verbas destinadas à pessoa jurídica de direito privado junto ao ente público, ou seja valores que pertencem à executada e que a ela seriam repassados caso não houvesse a determinação Judicial para bloqueio.
    Portanto, não está havendo bloqueio de verbas estaduais que pudesse comprometer os pagamentos do ente público a terceiros, mas sim a retenção,o bloqueio, de valores que já seriam destinados à executada. 
    Nesse sentido, indefiro o pedido de reconsideração e determino a comprovação de todos os bloqueios desde o recebimento da ordem judicial, no prazo de 10 dias.
    Em caso de descumprimento, voltem conclusos para novas determinações”. (eDOC 7, P. 12) 
    Assim, entendo que o ato reclamado, ao determinar a constrição de de receita sob disponibilidade do Estado do Espírito Santo, diferentemente do que sustenta o Juízo Reclamado, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF 485. 
    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 10.2.2020; Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; e Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0001674-15.2017.5.17.0003, em trâmite na 3ª Vara do Trabalho de Vitória, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC) 
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 
    Comunique-se. Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente